Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021696-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ZONA FRANCA DE MANAUS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ICMS PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 85, ANEXO IV, DO RICMS – LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS – DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido de antecipação da tutela necessária a presença da probabilidade do direito invocado e do
periculum in mora
, à luz do disposto no artigo 300 do CPC.

2. A alegação de desnecessidade de apresentação da CND, por estar imune à incidência de ICMS, se contrapõe a afirmação da Fazenda Pública de que para fazer jus ao benefício fiscal previsto no artigo 85 do Anexo IV do RICMS indispensável a apresentação da aludida certidão.

3. Sobre a imunidade tributária, o E. Supremo Tribunal Federal também firmou orientação no sentido de que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

4. A apreensão da mercadoria quando apresentado documento fiscal

inidôneo visa cessar infração material permanente, o que afasta a alegação de ilegalidade do ato. (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT)

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória no 1032339-59.2018.811.0041, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, consistente na abstenção do Requerido de exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos para a concessão de benefício da imunidade tributária.

Aduz o recorrente, em síntese, que a questão trazida aos autos se trata de
imunidade tributária
e não isenção ou não incidência.

Afirma que resta cristalino o excesso de exação, sendo indevida a exigência de ICMS sobre remessas para a Zona Franca de Manaus, invocando a necessidade de observância do julgamento da ADI 310 pelo Supremo Tribunal Federal.

Pondera que “
não se levou ao Judiciário, como sinalizam as razões lançadas na interlocutória, de insurgência em face de Regime Cautelar fundado em inadimplência. Alterca-se sim sobre inobservância, pelo Requerido/Agravado, à regra IMUNIZANTE
.” (
sic
Id 62553952)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para “
ordenar que o Agravado/Requerido, caso opte por constituir crédito tributário, que mantenha a carga e veículo aprendidos apenas pelo tempo necessário à lavratura do instrumento de constituição de crédito tributário, liberando imediatamente o trânsito da mercadoria para a Zona Franca de Manaus, sob pena de imposição de multa diária
”. (
sic
Id 62553952).

Pedido liminar indeferido. (Id 63644479)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ante a ausência dos requisitos autorizadores. (Id 70686472)

Feito não encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça, em razão das reiteradas manifestações de ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público em feitos dessa natureza.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória no 1032339-59.2018.811.0041, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela requerida, para que “
o requerido se abstenha de exigir ICMS da autora em razão das suas operações de venda para a Zona Franca de Manaus, ou, no máximo, que o requerido, entendendo ser seu o direito a constituição de crédito tributário sobre operações imunes, que mantenha a carga e veículo aprendidos apenas pelo tempo necessário à lavratura do instrumento de constituição de crédito tributário, liberando incontinenti o trânsito da mercadoria, sob pena de imposição de multa diária”
. (
sic
Id 38699939)

A Agravante, em síntese, sustenta a sua imunidade tributária, em razão de venda para a Zona Franca de Manaus. Afirma ser ilegal a exigência de ICMS, bem como a apreensão de carga e veículos por tempo superior à lavratura do auto de infração.

Pugnou, assim, pela antecipação da tutela nos termos acima citado.

É sabido que para conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos exigidos ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida.

Ademais, o
decisum
atacado afirma que a autuação do Fisco se deu em razão do não cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para fruição de benefício fiscal.

Neste aspecto, transcrevo parte da decisão recorrida:

“Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, vez que não há nos autos prova manifesta capaz de comprovar, em sede de cognição sumária, a ilegalidade na atuação do fisco.
Desse modo, a priori, verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com a legislação vigente, não havendo provas inequívocas capazes de convencerem da verossimilhança das alegações da autora nessa fase processual.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, haja vista que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido.
Ademais, conforme se afere dos autos, a Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso vem exigindo a cobrança de ICMS porque, no ato do transporte da mercadoria, não havia Certidão Negativa de Débitos válida para fins de isenção do aludido imposto para produtos com destino à Zona Franca de Manaus, na forma como dispõe o art. 9-A, §3o, II, do RICMS/MT.
Vejamos os aludidos dispositivos,
in verbis
:
‘Art. 9o-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.
[...]
§ 3°
A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos VII, VIII e IX deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada
:
[...]
II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e
, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.
§ 3°-A Certidão a que se refere o inciso II do parágrafo anterior deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio de internet www.sefaz.mt.gov.br, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade.’
Dessa forma, resta evidenciado que para que o contribuinte possa se valer do benefício fiscal de isenção do ICMS para produtos com destino à Zona Franca de Manaus, necessário que sejam observadas diversas obrigações, dentre elas, a emissão de Certidão Negativa de Débito com validade de 30 (trinta) dias.
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESTINAÇÃO DE PRODUTOS SEMI-ELABORADO À ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal Federal, o quadro normativo pré-constitucional que favorecia a Zona Franca de Manaus foi constitucionalizado pelo artigo 40 do ADCT, adquirindo natureza de imunidade tributária, sendo desinfluente que se trata de produto industrializado ou mercadoria
. 2. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a concessão da isenção fiscal.
3. Recurso provido, para conceder, em parte, a ordem. 4. Sentença retificada. (TJ-MT - APL: 00117465120118110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/03/2019)
Diante disso, entendo necessário oportunizar o contraditório e ampla defesa, bem como maior dilação probatória, para que se possa verificar a verossimilhança das alegações, mostrando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da medida requerida.
Ainda, à priori, a ausência de comprovação quanto à regularidade fiscal do contribuinte constitui infração material de caráter permanente, porque a mercadoria estava sujeita à incidência de ICMS.
Logo, a apreensão possui respaldo legal, haja vista seu objetivo de impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, com a negociação da mercadoria sem o pagamento do imposto devido.
Frente ao exposto,
indefiro
o pedido liminar.”

Ressalto que as autuações citadas pela Requerente, ora Agravante, se deram quando das saídas interestaduais de mercadoria – açúcar, para a Zona Franca de Manaus.

O benefício de isenção trazido no artigo 85, do anexo IV, do RICMS/MT, está condicionado à apresentação da Certidão Negativa de Débitos, relativa ao ICMS, conforme disposto no art. 14 do RICMS/MT. Vejamos:

“Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

I - à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II - à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito - CND-e, com a finalidade - Certidão referente ao ICMS, para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.
”

Assim, o Fisco Estadual, em tese, agiu em conformidade com a legislação aplicável a espécie.

Dessa forma, tenho que o direito alegado pelo Recorrente não se mostra cristalino, posto que a Fazenda Pública trata a questão como benefício de isenção (art. 85, anexo IV, do RICMS), que está condicionado à apresentação da CND.

Sobre a imunidade tributária, o E. Supremo Tribunal Federal também firmou orientação no sentido de que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Quanto à liberação das mercadorias apreendidas, o indeferimento da liminar firmou-se no posicionamento de que é legal a apreensão de mercadoria quando desacompanhada de documentação fiscal idôneo, eis que este ato visa cessar infração material instantânea de caráter permanente, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido esta Corte já decidiu,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - LIMINAR - INDEFERIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - REQUISITOS DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo
.” (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação
.
Sentença retificada.” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO - REAPRECIAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - DECISÃO NÃO RETRATADA.
No caso concreto, os motivos que justificam a retenção dos bens subsistem, uma vez que desacompanhados de documentos fiscais, devendo as mercadorias serem retidas, sem que haja ofensa à Súmula 323 do STF
.” (N.U 0029788-65.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) (destaquei)

Inclusive essa Corte, através o julgamento do IRDR, pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público, no 1012269-81.2017.811.0000, fixou a seguinte tese:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria
que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT). [Grifei]

Assim, tenho que não demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, devendo ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021